Tribunal: TJBA
Processo: 8068449-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068449-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - FEIRA DE SANTANA II - SPE LTDA Advogado(s): JEFERSON ALEX SALVIATO AGRAVADO: SINTHYA TEIXEIRA CARNEIRO GUSMAO e outros (3) Advogado(s):PEDRO GABRIEL ROSA DE SANTANA, KERCIA MASCARENHAS DE ALMEIDA, MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES, PAOLA DE CASTRO RODRIGUES, JESSICA LEITE DE ALMEIDA, PAULA QUINTAL DIAS, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. VÍCIO OCULTO. PRELIMINAR DE CABIMENTO DO AGRAVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM CONTEÚDO DE MÉRITO. ROL DO ART. 1.015, II, DO CPC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DO CDC. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. TERMO INICIAL A PARTIR DA CIÊNCIA DO DEFEITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou as alegações preliminares de decadência e prescrição suscitadas pela agravante. A decisão agravada entendeu aplicável à espécie o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de vício oculto. Afastou, ainda, o prazo decadencial do art. 26 do mesmo diploma. Segundo os autos, a parte autora adquiriu imóvel residencial que, em março de 2018, apresentou problemas estruturais de drenagem, culminando em alagamento do imóvel. A ação foi proposta em junho de 2020. A agravante, por sua vez, argumenta ausência de relação de consumo entre as partes, considerando a inexistência de contrato direto, e defende a incidência da decadência ou, subsidiariamente, de prescrição trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil. Pleiteia a extinção do feito com resolução do mérito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da aplicabilidade do prazo decadencial ou prescricional à pretensão indenizatória por vícios construtivos ocultos, e da existência ou não de relação de consumo entre as partes, uma vez que o imóvel foi adquirido da primeira compradora. Debate-se se a ação foi ajuizada fora dos prazos legais para o exercício do direito à reparação. III. Razões de decidir 3. A preliminar de inadmissibilidade do agravo foi rejeitada, por se tratar de decisão interlocutória com conteúdo meritório que rejeita alegações de decadência e prescrição, sujeita à formação de coisa julgada material e, portanto, recorrível nos termos do art. 1.015, II, do CPC. 4. Afastou-se a alegação de ausência de relação consumerista, reconhecendo-se a existência de vínculo de consumo por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, aplicável às vítimas do evento danoso, mesmo sem vínculo contratual direto. 5. Os vícios apresentados no imóvel, consistentes em falhas no sistema de drenagem e alagamento posterior, possuem natureza de vício oculto, por não serem detectáveis no momento da entrega da obra, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do CDC. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos sujeita-se ao prazo prescricional, não ao decadencial. 7. O prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual e extracontratual, diante da falha na prestação do serviço de incorporação imobiliária. 8. O termo inicial do prazo prescricional conta-se da data em que o consumidor teve ciência inequívoca do defeito, o que, no caso, ocorreu em março de 2018, com o primeiro alagamento do imóvel, tendo a ação sido ajuizada em junho de 2020, dentro do prazo legal. 9. A jurisprudência do STJ reforça que, em se tratando de vício oculto, a contagem do prazo prescricional se inicia com a constatação do defeito, sendo tempestivo o ajuizamento da ação indenizatória até dez anos após a ciência do vício. 10. Ainda que se adotasse o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, a ação também seria tempestiva. 11. A decisão recorrida, ao afastar a decadência e a prescrição, alinha-se à jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, preservando o direito da parte autora de ver sua pretensão apreciada no mérito. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A pretensão indenizatória por vícios construtivos ocultos não se submete ao prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 2. A ciência inequívoca do vício é o termo inicial para contagem do prazo prescricional. 3. Existe relação de consumo por equiparação nos termos do art. 17 do CDC, ainda que o imóvel tenha sido adquirido de terceiro e não diretamente da incorporadora. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão impugnada, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça (02)